Tribunal: TJMT
Processo: 1028345-73.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028345-73.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), DIEGO DE ANDRADE COSTA - CPF: 050.653.511-80 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS NOVAS DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR –
NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL, NESSE PARTICULAR – ELEMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO POR MEIO DA AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO – INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO RITO DESTA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO
– CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS –
INOCORRÊNCIA – SENTENÇA EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO REQUERENTE
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A BUSCA DOMICILIAR TENHA SIDO REALIZADA ILEGALMENTE – INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA –
NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO, NESSE PONTO – ALEGAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA REVISÃO – MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
DE VALORAÇÃO ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR – DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO JULGADOR – QUESTÃO EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, IMPROCEDENTE.

Se o suposto novo elemento de prova, apto a demonstrar a ilegalidade da busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante delito do requerente e na obtenção do material indiciário que subsidiou o oferecimento da denúncia, não é previamente submetido ao crivo do contraditório em ação de justificação, a revisão criminal não deve ser conhecida nesse particular, em razão da inexistência de dilação probatória em seu procedimento. Nesse sentido, se a ação de justificação proposta pelo requerente tem sua petição inicial indeferida em razão da impertinência da prova que se pretendia produzir, e tal decisão transita em julgado após ser confirmada pelo próprio Tribunal de Justiça, afigura-se inviável a determinação de realização de audiência de justificação no bojo da ação revisional.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela se lastreia em elementos de prova idôneos, validamente obtidos a partir de diligências policiais lícitas, e o próprio requerente confessa a autoria do crime pelo qual foi condenado.

O simples inconformismo do requerente com o valor penal atribuído pelo julgador a determinada circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena, não tem o condão de justificar a cognoscibilidade da revisão criminal no que voltada à aplicação de certa fração de aumento da reprimenda, sobretudo porque não há previsão legal para a aplicação de qualquer fração na primeira fase, ficando tal quantificação a critério do magistrado, observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Diego de Andrade Costa
a fim de impugnar sua condenação à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 540 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foi objeto da Ação Penal n. 1003148-42.2021.8.11.0015.

O requerente alega que há provas novas de que a busca domiciliar a partir da qual foram obtidos os elementos probatórios que respaldaram tal condenação foi ilegal, daí por que argumenta que tais elementos devem ser tidos por ilícitos.

Outrossim, assevera que não ficou suficientemente demonstrada a prática do crime em questão, de modo que a condenação contrariou a evidência dos autos.

Por fim, afirma ter havido injustiça na fixação da pena.

Com tais considerações, pleiteia a sua absolvição, ainda que seja necessária a determinação, por este Tribunal de Justiça, de realização de audiência de justificação, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta (Id. n. 192621194).

Junta documentos (Ids. n. 192625179 a 192626650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de redimensionamento de pena e de apreciação de prova nova, e quanto aos demais pedidos, pela improcedência
” (Id. n. 198396686).

Os autos foram inicialmente ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, o qual, por ter relatado tanto a Apelação n. 1003148-42.2021.8.11.0015, interposta contra a sentença condenatória, quanto a Apelação n. 1014660-85.2022.8.11.0015, interposta contra a decisão que indeferiu a ação de justificação proposta pelo requerente, deu-se por impedido para exercer a relatoria do feito (Id. n. 211601693).

Em seguida, os autos foram redistribuídos ao Exmo. Sr. Des. Marcos Machado, o qual se deu por impedido para participar do julgamento por ser irmão do magistrado prolator da sentença condenatória (Id. n. 212049662).

Finalmente, os autos foram redistribuídos a mim em 24 de abril do corrente ano.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia que deu origem à Ação Penal n. 1003148-2021.8.11.0015 narrava o seguinte:

“
FATO 1:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não informada até o dia 28 de janeiro de 2021, os denunciados
DIEGO DE ANDRADE COSTA
, vulgo ‘
Alemão
’ e MAIARA DE PAULA CARVALHO, além de outras pessoas não identificadas com precisão até o presente momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.

FATO 02:

Consta, ainda, que de data não informada até o dia 28 de janeiro de 2021, em Sinop/MT, os denunciados
DIEGO DE ANDRADE COSTA
, vulgo ‘
Alemão
’ e MAIARA DE PAULA CARVALHO se associaram para o fim de praticar, reiteradamente, o comércio de drogas ilícitas.

FATO 03:

Consta, também, que no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 18h20, na rua França, nº 345, bairro Menino Jesus I, em Sinop/MT, os denunciados
DIEGO DE ANDRADE COSTA
, vulgo ‘
Alemão
’ e MAIARA DE PAULA CARVALHO, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, trouxeram consigo e tinham em depósito, para fins de comercialização, 55 (cinquenta e cinco) porções de substância entorpecente denominada de pasta base de cocaína, em formato de pedras e grânulos, que somaram massa bruta total de 1.320,7g (um quilo e trezentos e vinte gramas e sete decigramas), e 01 (uma) porão de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, em vários formatos, que somaram massa bruta total de 450g (quatrocentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Segundo apurado, os imputados integram organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem mediante a prática de crimes, dentre eles o de tráfico ilícito de drogas.

Verificou-se que os imputados
DIEGO DE ANDRADE COSTA
, vulgo ‘
Alemão
’ e MAIARA DE PAULA CARVALHO executavam função específica na divisão de tarefas da organização criminosa, qual seja: receber e distribuir entorpecentes nas ‘biqueiras do
alemão
’, onde ambos exerciam função de gerente da facção, no bairro Menino Jesus.

Apurou-se que uma equipe da inteligência da polícia militar recebeu informações precisas de que o imputado
DIEGO
, conhecido como ‘
Alemão
’, já envolvido na prática de tráfico de drogas, havia recebido pasta base de cocaína, cocaína e ‘Skank’ do Comando Vermelho. Além disso, informações indicavam que
DIEGO
e sua esposa MAIARA exerciam a função de gerentes do Comando Vermelho, no bairro Menino Jesus.

À vista disso, uma equipe da agência de inteligência (ARI) realizou campana no endereço dos denunciados, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021, ocasião em que observaram a grande movimentação de usuários de drogas no local. Ademais, notaram que MAIARA saia frequentemente com sua moto Biz, de cor prata e com o automóvel Golf de cor chumbo do seu esposo para entregar as drogas nas ‘Biqueiras do
Alemão
’.

Diante das evidências de prática de delito, uma equipe da GAP realizou a abordagem dos imputados, sendo que
DIEGO
jogou seu celular no chão e tentou empreender fuga com MAIARA, porém foram contidos.

Realizadas as buscas pessoais, os militares localizaram 10 (dez) porções de cocaína com
DIEGO
, e a quantia de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e cinquenta reais), que ele tentou jogar embaixo de um veículo Golf.

Entrevistado, o autuado confirmou que recebia o entorpecente do Comando Vermelho e junto à imputada MAIARA faziam a distribuição para as biqueiras. Disse que em sua residência havia mais drogas.

Diante disso, os policiais adentraram na residência e lograram êxito em localizar, no quarto dos imputados, uma grande quantidade de drogas, escondida dentro de um aspirador de pó, dentre elas a super maconha (‘Skank’) e porções de basta base de cocaína em pedaços grandes. Ainda, foram localizadas 24 (vinte e quatro) bolsas contendo cocaína, que seriam entregues nas biqueiras para venda a usuários.

Segundo apurado, a droga apreendida estava avaliada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Conforme laudo preliminar, as 55 (cinquenta e cinco) porções de substância entorpecente denominada de pasta base de cocaína, encontrados em poder dos denunciados totalizaram massa bruta total de 1.320,7g (um quilo, trezentos e vinte gramas e sete decigramas), e a porção da maconha Skank, perfez massa bruta total de 450g (quatrocentos e cinquenta gramas), que seriam todas comercializadas por eles, de forma associada
” (Id. n. 192625181, pp.
21
-23;
sic
).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop, que condenou
Diego de Andrade Costa
, ora requerente,
pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 540 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o absolveu em relação aos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como absolveu a corré Maiara de Paula Carvalho de todas as imputações (Id. n. 192625183, pp. 75-81).

Contra a sentença condenatória, o requerente interpôs apelação, à qual a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (1.320,7G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E 450G MACONHA) – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – INCREMENTO DE 2 (DOIS) ANOS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No crime de Tráfico de droga ‘(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)’ (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Tratando-se de 1.320,7g de pasta base de cocaína e 450g maconha, é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos acima do mínimo legal, levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão)
” (Id. n. 192625185, pp. 79-80).

O acórdão transitou em julgado em 7 de junho de 2022 (Id. n. 192625185, p. 100).

Nesta ação revisional, o requerente alega que há provas novas de que a busca domiciliar a partir da qual foram obtidos os elementos probatórios que respaldaram tal condenação foi ilegal, daí por que argumenta que tais elementos devem ser tidos por ilícitos.

Outrossim, assevera que não ficou suficientemente demonstrada a prática do crime em questão, de modo que a condenação contrariou a evidência dos autos.

Por fim, afirma ter havido injustiça na fixação da pena.

Com tais considerações, pleiteia a sua absolvição, ainda que seja necessária a determinação, por este Tribunal de Justiça, de realização de audiência de justificação, ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta.

Como relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou “
pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação aos pedidos de redimensionamento de pena e de apreciação de prova nova, e quanto aos demais pedidos, pela improcedência
” (Id. n. 198396686, p. 11).

No que diz respeito à alegação do requerente de existência de provas novas conducentes à absolvição, tem razão a PGJ, ou seja, impõe-se a extinção da revisional, sem resolução do mérito, nesse particular.

Isso porque as “provas novas” apresentadas pelo requerente nada mais são que declarações escritas extrajudiciais prestadas por Rosivaldo Andrade Costa – irmão do requerente –, Divaldo Ferreira de Melo, Claudir Celeste Mass e Jovane Rodrigues Pimentel (Id. n. 192625192).

A esse respeito, bem pontuou a PGJ o seguinte:

“
As supostas declarações das testemunhas não foram submetidas à indispensável justificação sob o crivo do contraditório, no juízo da condenação, tratando-se, portanto, de mera declaração unilateral, ineficaz ao propósito de rescindir a coisa julgada.

É da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça que a nova prova só pode ser aceita e examinada se precedida da imprescindível justificação judicial sob o crivo do contraditório no foro da condenação, verbis:

‘
Como cediço, quando se trata de revisão criminal, para que novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da justificação criminal (AgRg no RHC n. 112.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019’. (RHC 152.297/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/09/2021).

Assim, ausente a condição sine qua non do contraditório prévio, a declaração apresentada é desprovida de eficácia para desconstituir a prova produzida em instrução criminal regular, à luz do contraditório, a efeito de autorizar a rescisão da coisa julgada e a absolvição do revisionando.

É dizer, se o requerente, a pretexto de nova prova, limita-se a afirmar na inicial que novas testemunhas declaram o requerente inocente, não submetendo, tal declaração, ao contraditório no juízo da condenação e, por outro lado, pretende rediscutir a prova que levou à sua condenação, sem apontar fundamento jurídico novo, a revisional é incabível
” (Id. n. 198396686, pp. 4-5).

É necessário registrar que o requerente chegou a propor ação de justificação perante o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop (Ação de Justificação n. 1014660-85.2022.8.11.0015), a fim de que Rosivaldo, Divaldo, Claudir e Jovane fossem inquiridos sob o crivo do contraditório, porém, o referido juízo indeferiu a petição inicial, ao fundamento de que o procedimento não se prestaria à reabertura da instrução criminal para a oitiva de testemunhas não arroladas a tempo e modo na ação penal. Contra essa decisão, o requerente interpôs apelação, à qual a Terceira Câmara Criminal negou provimento, em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADO RECEBIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS SERIAM CAPAZES DE INFIRMAR A CONDENAÇÃO DEFINITIVA – VEDADA A REANÁLISE DA COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ação de justificação criminal não pode ser utilizada como meio para reabrir a instrução criminal de ação finda, pois, ‘
(...) esse procedimento, que se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não é ‘(...) uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas’ (STF, HC 76.664, Primeira Turma, Relator Ministro SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998)
(RHC n. 36.511/PR, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 25/10/2013)
(...)’
(AgRg no HC n. 775.669/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)
” (TJMT, Apelação n. 1014660-85.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 1º.3.2023).

Contra esse acórdão, o requerente interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pela Vice-Presidente desta Corte Estadual.

Contra a decisão de não recebimento do especial, o requerente interpôs agravo, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik.

Tal
decisum
transitou em julgado em 6 de novembro de 2023.

Nesse contexto, reputo inviável o acolhimento do requerimento de que seja determinada a realização de audiência de justificação, na medida em que a matéria já foi objeto de discussão neste Tribunal e, inclusive, na Corte Superior, de modo que há coisa julgada em sentido desfavorável a tal pretensão.

Ademais, como pontuado no acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal:

“(...)
vale registrar que, para o recebimento da ação de justificação criminal, é indispensável a demonstração da novidade dos elementos probatórios capazes de desconstituir a sentença penal condenatória, convencendo o julgador acerca da real possibilidade de inocência do condenado (ou a existência de circunstância que eventualmente autorize a diminuição de sua pena). Ou seja, é inadmissível que o procedimento sirva para a simples reabertura da instrução criminal, sem a apresentação de prova apta a determinar o reexame da condenação.

No caso em apreciação, o réu foi surpreendido em via pública trazendo consigo (no interior do seu bolso) 10 porções de cloridrato de cocaína, além de alto valor pecuniário (R$1.350,00). Em seguida, os agentes policiais ingressaram na residência dele e localizaram outras porções de substância entorpecente (dois tabletes de maconha e uma barra de pasta base de cocaína) e balança de precisão. Ele foi denunciado e condenado como autor do crime previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, por
trazer consigo
e
ter em depósito
substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto,
ainda que a defesa pretenda, com a ação de justificação criminal, provar
‘que a droga supostamente encontrada na residência de
Diego
teria sido levada por terceiros’
, é certo que a comprovação dessa informação não seria capaz de ensejar a conclusão de que o réu é inocente, nem alteraria sua reprimenda. Realmente, porque o tráfico de drogas na modalidade
ter em depósito
, admite a coautoria e (ou) participação.

Com relação à modalidade
trazer consigo
, a inquirição de testemunhas que teriam presenciado que a droga localizada no interior da residência foi colocada ali por terceiros, de nada serviria porque o réu foi surpreendido pelos policias, em via pública, portanto as substâncias entorpecentes (trazendo consigo).

Portanto, evidente que as testemunhas prestariam para eventual investigação acerca do envolvimento de outras pessoas no crime de tráfico de drogas na modalidade manter em depósito, contudo, não seriam aproveitadas para desconstituir as provas que apontam a autoria do delito atribuída ao réu
.

Não há que se falar, ademais, que as testemunhas poderiam trazer outra versão dos fatos, assim como um novo interrogatório do réu, pois, como se sabe, a mera assertiva genérica sobre hipotética ‘nova versão’, sem demonstrar que a prova que pretende produzir baseia-se em
fatos novos
, distintos daqueles já exaustivamente discutidos na ação penal originária, não autoriza a instauração da justificação criminal.

(...)

Igualmente, verificando-se que o réu foi assistido por advogado durante toda a instrução criminal, inexistindo cerceamento de defesa, é certo que a simples menção de deficiência da defesa técnica que assistiu o réu não é suficiente para o recebimento da ação de justificação criminal
” (destaquei).

De fato, noto que as declarações extrajudiciais prestadas pelos indivíduos arrolados como testemunhas pelo requerente, ainda que tivessem sido ratificadas em juízo, não teriam o condão de infirmar a condenação, porquanto todos, à exceção de Divaldo, limitaram-se a declarar que “ouviram dizer”, de “vizinhos” ou “familiares” do requerente, que os policiais militares adentraram a residência dele com uma bolsa que continha drogas, ao passo que Divaldo afirmou apenas ter visto os policiais entrando no imóvel com uma bolsa preta, mas nada relatou acerca do conteúdo da tal bolsa.

Consequentemente, entendo que não há falar em prova nova passível de legitimar o revolvimento do acervo probatório.

Por outro lado, o requerente sustenta que mesmo os elementos probatórios produzidos no curso da ação penal original foram mal avaliados, ou seja, que a condenação contrariou a evidência dos autos.

Nesse aspecto, conquanto considere
cognoscível
a pretensão revisional – à luz da expressa previsão do art. 621,
inciso I, do Código de Processo Penal –, verifico que a sentença condenatória se mostra consentânea com os elementos informativos obtidos ao longo do inquérito policial e com o acervo probatório produzido na instrução.

A respeito da matéria, o requerente, em linhas gerais, insiste na tese de que ficou comprovado que a busca domiciliar realizada pelos policiais – diligência que culminou tanto na sua prisão em flagrante delito quanto na apreensão do material indiciário que levaria ao ajuizamento da ação penal – foi ilegal.

Acerca do tema, a sentença não poderia ter sido mais didática. Veja-se:

“
A defesa arguiu preliminarmente, nulidade das provas produzidas, porquanto as versões apresentadas pelos policiais seriam um ‘tanto quanto desconexas... levantando dúvidas quanto à veracidade’ [sic], bem como por não ter havido autorização dos moradores, tampouco justa causa para ingresso dos policiais no domicílio.

Em que pesem as razões defensivas, segundo restou apurado,
no momento da abordagem,
os policiais militares encontraram porções de entorpecentes no bolso de Diego e já tinham a informação de que ele estaria comercializando drogas
, a ensejar justa causa para ingresso em domicílio, independentemente do consentimento do morador, mercê da existência de fundadas suspeitas de que o réu pudesse também armazenar ou guardar entorpecentes, o que se confirmou na busca domiciliar
.

Em situações semelhantes, o c. STJ já se pronunciou pela existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio, quando o flagrante se inicia fora do imóvel, com apreensão de produto de crime:

‘
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA N. 691 DO STF. INCIDÊNCIA. REQUISITOS DA PREVENTIVA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus contra o indeferimento de medida liminar impetrada na origem, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou de teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF). 2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 3. Há fundadas razões para o ingresso de policiais em residência quando o flagrante de tráfico de drogas se inicia fora do imóvel, mediante a apreensão de bem produto de crime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 672.612/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

‘
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. (...) 6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes que foram entregues a terceira pessoa na presença das autoridades policiais, antes de o agente empreender fuga para dentro da residência, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio. (...)’ [STJ, AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Quanto às dúvidas suscitadas com relação às declarações dos policiais militares, é certo que
as declarações dos agentes públicos, em grande parte, foram corroboradas pelas provas produzidas nos autos
, notadamente a apreensão de grande quantidade de cocaína e maconha, na residência de Diego. Por outro lado, os réus não tem compromisso com a verdade. A própria acusada Maiara faltou com a verdade, tanto na delegacia de polícia quanto em seu interrogatório judicial
.

Na fase inquisitorial, alegou que os policiais trouxeram a droga em uma mochila e ‘plantaram’ na casa para incriminar seu ex-companheiro. Todavia, em Juízo, Diego admitiu manter em depósito as drogas apreendidas. Em seu interrogatório judicial, a acusada Maiara alegou que tomou a motoneta Biz placa QBQ-8045 apenas emprestada para levar o filho até a casa de Diego, quando em verdade havia adquirido cerca de dois meses atrás da antiga proprietária Sueli Silva dos Santos Lourenço, conforme declarações desta perante a autoridade policial
(f. 29 ID 50220341).

Assim, resta claro que
maior credibilidade merece o eficiente trabalho de policiamento ostensivo da polícia militar, que declarações baseadas em inverdades e sofismas
, razões pelas quais rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa
” (Id. n. 192625183, pp. 77-79; destaquei).

Assim, e considerando que não há controvérsia quanto à finalidade mercantil das porções de substâncias entorpecentes apreendidas com o requerente, inclusive à luz de sua confissão judicial, reputo impositiva a manutenção de sua condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas.

A propósito, veja-se a fundamentação invocada pelo juízo de primeiro grau para determinar a responsabilidade do requerente:

“
A materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 restou satisfatoriamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência nº 2021.26460, declarações dos policiais militares em sede policial e também em Juízo, interrogatório dos acusados em Juízo, Auto de apreensão, laudo de constatação de natureza e quantidade de droga nº 500.2.04.2021.001128-01 e laudo definitivo nº 3.14.2021.74418 01 (ID 55301398).

Conforme laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade de drogas nº 500.2.04.2020.001128-01, foram apreendidas 19 (dezenove) porções, de substância de coloração pardo-amarelada, em formato de pedras e grânulos, com massa bruta de 771,4g (setecentos e setenta e um gramas e quatro decigramas); 36 (trinta e seis) porções, de substância de coloração esbranquiçada, em formato de pedra e grânulos, com massa bruta de 549,3g (quinhentos e quarenta e nove gramas e três decigramas), cujos testes apontaram positivo para a presença de cocaína, além de 01 (uma) porção, contendo 450g (quatrocentos e cinquenta) gramas, de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Além das drogas, também foram apreendidos uma balança de precisão e R$ 1,350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), em espécie.

Narram os policiais militares [BOPM nº 2021.26460] que ‘uma equipe da polícia militar da ARI, recebeu informações precisas de que o suspeito,
Diego
, conhecido pelo vulgo
alemão
, indivíduo já conhecido pela prática de tráfico de drogas, que inclusive faz uso de tornozeleira eletrônica, recebeu um quilo de pasta base de cocaína, um quilo de cloridrato de cocaína e 02 quilos de Skank, a super maconha, que recebeu de Fernando dos Santos Souza, vulgo Boquinha, que exerce a função de chefe da facção criminosa Comando Vermelho, em Sinop MT, juntamente com o vulgo azul Pedro Cesar. Que o suspeito,
Diego
, juntamente com a sua esposa, Mayra, exerciam a função de gerente do comando vermelho, no Bairro Menino Jesus, desta feita, a equipe da ARI realizou campana no endereço do suspeito, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2021, sendo observado a movimentação de usuário de drogas e observou que a suspeita, Mayra, saia de forma frequente com sua moto Biz de cor prata Placa QBQ-8045, com automóvel GOLF de cor chumbo placa JSZ-5617 do seu esposo, e segundo informações ele estregava a droga nas biqueiras do
alemão
, utilizando-se dessa moto e do automóvel,. Desta feita, diante do adequado grau de certeza do flagrante delito, foi solicitado que a equipe do GAP realizasse uma abordagem nos suspeitos, no momento da abordagem o suspeito
alemão
jogou seu celular no chão e tentou empreender fuga, juntamente com sua esposa, sendo necessário realizar o ato de algemamento para conter os suspeitos, na busca pessoal o Sd PM de Souza
localizou 10 (dez) porções de cloridrato de cocaína com o senhor
Diego
, e R$ 1.350,00 que o suspeito tentou jogar de baixo de um automóvel Golf, o suspeito foi indagado sobre a origem da droga o mesmo relatou que é gerente da facção criminosa juntamente com sua esposa recebeu a droga (...) que fazia a distribuição para as biqueiras e ainda relatou que dentro de sua residência teria mais drogas. Foi localizado 13 pedaços grandes de pasta base de cocaína, que segundo o suspeito,
DIEGO
, são os que estão separados para biqueiras’ [sic].

A apreensão das drogas foi registrada em imagens que instruem o Inquérito Policial:

(...)

Com relação à autoria delitiva, restou cabalmente comprovada somente quanto ao réu
Diego de Andrade Costa
.

Na delegacia de polícia civil, os policiais militares ratificaram o teor do boletim de ocorrência.

Em Juízo, a testemunha Cabo PM Guedes narrou que estavam de serviço na data dos fatos e receberam informações da agência de inteligência do 11º BPM, no sentido de que duas pessoas,
Diego
, conhecido como ‘
Alemão
’ e sua esposa Maiara, seriam gerentes do bairro Menino Jesus e proximidades e teriam recebido há alguns dias atrás, de duas pessoas conhecidas como ‘Boquinha’ e ‘Azul’, chefes da organização criminosa conhecida como ‘Comando Vermelho’, cerca de 01 (um) quilo de cloridrato de cocaína, 01 (um) quilo de pasta base de cocaína e 02 (dois) quilos de substância denominada ‘Skunk’, conhecida como super maconha e estavam realizando a distribuição para outras bocas de fumo, tanto locais como de outros bairros.

A partir dessas informações, a agência de inteligência teria realizado monitoramento e visualizou a acusada Maiara saindo e entrando na residência, ora em uma motocicleta, ora em um veículo Golf, com uma certa frequência. Com base nessas fundadas razões, sua equipe foi acionada e no momento em que a suspeita Maiara estava chegando na residência, momento em que o suspeito
Diego
(
Alemão
) estava esperando na frente da residência e fez menção de colocar a mão no bolso para entregar algo a ela, quando então realizaram a abordagem de ambos.

Feita a abordagem e proferida ordem para colocar a mão na cabeça, o suspeito em um primeiro momento se negou, retirou um celular do bolso e jogou no chão, bem como uma quantia em dinheiro e jogou embaixo do veículo que estava estacionado em frente da casa, porém conseguiram realizar a abordagem e a busca pessoal nele. Na busca pessoal, pelo SD PM De Souza, foram encontradas algumas porções de entorpecente no bolso de
Diego
. Localizado o entorpecente, informou ao suspeito sobre as denúncias e ele realmente admitiu fazer parte da facção criminosa e recebeu esses entorpecentes a mando dessas duas pessoas, conhecidas como comandantes da facção criminosa, vulgo ‘Azul’ e vulgo ‘Boquinha’ e que no interior de sua residência, mais precisamente em seu quarto, em um aspirador de pó, possuiria mais entorpecentes.

Diante dessas declarações do suspeito, adentrou à residência e no local que ele havia indicado localizou meio tablete de cloridrato de cocaína, dois pacotes dessa substância análoga à maconha (super maconha), meio tablete é várias porções de substância análoga à pasta base e também de cloridrato de cocaína, além de balança de precisão. Indagado a respeito dessas porções, disse que entregava à sua esposa e ela levava até essas outras bocas de fumo, acrescentando, ainda, que com a venda do entorpecente iria arrecadar cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Narrou o policial que já participou de outras ocorrências policiais, oportunidade em que apreendeu um suspeito vulgo ‘Vitinho’ e este afirmou que pegava entorpecentes com o
Diego
, vulgo ‘
Alemão
’ e que a mulher dele era quem entregava o entorpecente aos usuários.

Questionado pela Promotora de Justiça se haviam objetos da Maiara no interior da casa, apontando que ela residia no local, disse que haviam vários objetos femininos, mas não sabe precisar do que se tratava, mas era uma casa de casal e os dois, no momento da abordagem, em nenhum momento disseram que estavam separados, mas sim moravam juntos e inclusive dormiam no quarto onde foram encontrados os entorpecentes.

Às perguntas da defesa, disse a testemunha que com a Maiara não foi encontrado nada de ilícito, pois não foi feita a busca pessoal nela, uma vez que só haviam policiais do sexo masculino, mas disse que a própria Maiara teria declarado informalmente que fazia a distribuição de drogas uma vez que o seu marido usava tornozeleira e não podia ser visto na rua.

O Policial Militar SD De Souza relatou em juízo que a equipe de inteligência recebeu informações que o
Diego
, vulgo
Alemão
, junto com sua esposa Maiara, teria recebido uma quantidade de entorpecente e eram ‘gerentes’ do tráfico no bairro Menino Jesus e seriam responsáveis por armazenar drogas e distribuir às bocas de fumo. Narrou que realizaram monitoramento nos dias 27 e 28 e com frequência a Maiara saia com a motocicleta Biz e outras vezes com o veículo Golf. Diante dessas informações, realizaram a abordagem no momento em que a Maiara estava chegando na residência e o
Diego
estava na frente, em pé e no momento em que a viatura chegou o
Diego
jogou o celular no chão e quebrou e jogou uma quantidade de dinheiro embaixo do automóvel Golf. Na busca pessoal encontrou dez porções de cloridrato de cocaína no bolso dele e constatou que o que ele tinha jogado se tratava de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), em notas fracionadas.

Indagado sobre a origem da droga, o suspeito teria afirmado que integrava a facção criminosa e recebeu a droga dessa facção, através das pessoas chamadas Fernando dos Santos Souza, vulgo Boquinha e Pedro Cesar de Jesus, vulgo Azul e era responsável por armazenar e distribuir, juntamente com sua esposa, que era utilizada nessa função por ser mulher e não chamar muita atenção. Questionado que haviam mais drogas na residência, afirmou que sim, no quarto do casal. Então adentraram à residência e localizaram dentro de um aspirador de pó meio tablete de substância análoga à pasta base de cocaína, meio tablete de cloridrato de cocaína, 24 (vinte e quatro) porções, prontas para venda, de cloridrato de cocaína, 10 (dez) pedaços grande, prontos para entrega, de pasta base de cocaína.

Questionado pela Promotora de Justiça se na casa haviam pertences masculinos e femininos, respondeu positivamente e disse que em conversa com os mesmos disseram que eram casados e residiam ambos naquela residência.

Semelhantemente ao seu colega de farda, às perguntas da defesa, disse que não foi realizada busca pessoal na suspeita Maiara, pois só haviam policiais do sexo masculino. Disse, entretanto, que em outras ocorrências, outras pessoas disseram que o
Diego
utilizava sua companheira para fazer a entrega de drogas.

O acusado Diego,
perante
à autoridade policial, limitou-se a dizer que a droga não lhe pertencia. Em Juízo, porém, disse que comprou essa droga de um carreteiro que apareceu na oficina onde trabalha e pagou R$ 7.000,00 (sete mil reais), mas sua ex-companheira (já estavam separados há cinco ou seis meses) não fazia entrega de drogas e sequer sabia que a droga estava lá. No dia do ocorrido ligou para ela a fim de que levasse seu filho lá, pois sua mãe ia chegar do sítio e queria ver o neto, mas assim que ela chegou para deixar a criança os policiais ‘enquadraram’. Negou fazer parte do Comando Vermelho e disse que essa droga que pegou era melhor que a do Comando Vermelho, pois a droga deles ‘não presta pra nada’. Disse que iria usar um pouco e revender também, mas negou conhecer as pessoas de Pedro Cesar ou Fernando. Às perguntas do advogado de defesa, respondeu que sua ex-companheira não sabe dirigir carro e o veículo Golf mencionado pelos policiais sequer lhe pertence, mas sim aos seus pais.

A acusada Maiara de Paula Carvalho, na delegacia de polícia, disse que na data dos fatos foi até a casa do seu ex-marido para levar o seu filho, mas ao chegar no local a polícia já estava lá e mandaram que entrasse. Disse que a droga não é do seu ex-marido e que viu o momento em que um policial entrou na casa com a droga em uma mochila de cor marrom. Disse que está separada há mais ou menos um mês e não mora na casa de
Diego
e que não tinha droga na casa.

Em Juízo, disse que já conviveu com o acusado
Diego de Andrade Costa
e têm um filho em comum, atualmente reside com sua mãe e seu padrasto. Disse que não é e nunca foi usuária de entorpecentes e trabalha no setor de endemias, como agente de saúde, no combate à dengue, pelo Conselho da Comunidade. Acerca dos fatos, negou as acusações. Disse que na data dos fatos
Diego
lhe telefonou para que levasse o filho Victor na casa pois a mãe dele, avó da criança, iria chegar do sítio e queria passar o final de semana com o neto. Então pegou a moto emprestada da vizinha para poder ir até lá. Ao chegar no local, a polícia já estava na casa e quando a viram chegar já lhe algemaram e a colocaram para dentro.

Alegou, ainda, que tentou explicar aos policiais que não morava na casa já fazia algum tempo, mas os policiais não quiseram saber de nada e a levaram presa. Disse, também, ter separado do
Diego
pois não aguentava mais, ele usava muita droga, nunca tinha dinheiro pra comprar nada, se não fizesse um bico aqui uma diária ali nunca tinha nada, então foi cansando e separou dele. Questionada pelo magistrado a respeito de fazer entregar utilizando o carro, disse que sequer sabe dirigir automóvel e também não tem veículo próprio, pegou a motocicleta Biz emprestada da vizinha apenas para levar o filho.

(...
)

Assim, analisando as provas dos autos, considerando a confissão espontânea do acusado
Diego
e a ausência de elementos contundentes acerca da participação da acusada Maiara, é o caso de se julgar parcialmente procedente a acusação, condenando-se o réu
Diego
somente pelo crime de tráfico de entorpecentes e absolvendo a ré Maiara de todas as acusações
” (Id. n. 192625183, pp.
79
-82).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, repito, o caso é de manutenção do édito condenatório, na medida em que este se encontra em harmonia com o acervo probatório.

De resto, no tocante à alegação de injustiça na dosimetria da pena, considero ter razão a PGJ quando opina pela extinção da revisional sem resolução de mérito nesse ponto.

O singelo argumento do requerente é o de que as circunstâncias judiciais da quantidade e natureza das drogas apreendidas implicaram a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, “
que equivalem a 2/5 ou 40% da pena mínima cominada
”, quando deveria, segundo ele, ter sido utilizada a fração de 1/6 de aumento.

Ocorre que essa simples alegação não constitui “
novas provas
(...)
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”, nos termos do inciso III do art. 621 do CPP, tampouco revela contrariedade ao texto expresso da lei penal, consoante o inciso I do referido dispositivo, sobretudo porque, como se sabe, não há previsão legal de frações específicas para o recrudescimento da sanção basilar na primeira fase da dosimetria, ficando tal
quantum
sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

E, na espécie, como bem pontuado pela Terceira Câmara Criminal no julgamento da apelação, “
a elevação da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal, em razão da quantidade expressiva da droga e sua variedade (1.320,7g de pasta base de cocaína e 450g de maconha), mostra-se proporcional e adequada
” (Id. n. 192625185, pp. 83-84).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
da revisional, e, nessa extensão,
julgo-a improcedente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024